Tribunal: TJDFT
Processo: 0005629-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação Criminal. Crime de embriaguez ao volante. Materialidade e autoria comprovadas. Teste de etilômetro tardio. Ingestão de bebida alcóolica além do limite legal constatada. Elementos probatórios robustos. Dosimetria. Reincidência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, absolvendo-o dos crimes previstos no artigo 303, parágrafo 2o e do artigo 303, caput, todos da Lei no 9.503/97(Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há nos autos elementos probatórios suficientes para justificar o decreto condenatório do réu como incurso no crime previsto no art. 306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) reduzir a pena aplicada e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L).
4. A realização do teste do bafômetro, para aferir o teor alcoólico no organismo do réu, mesmo sendo feito horas depois do acidente, ainda, assim, constatou a ingestão de bebida alcoólica, evidenciando que no momento do acidente o acusado estava com sua capacidade psicomotora alterada. E mais, a alegação de ingestão de bebida alcoólica na noite anterior ao acidente, e não no dia dos fatos, em nada altera a tipicidade do crime imputado ao apelante, porquanto o espaço de tempo decorrido entre a embriaguez voluntária (2h da manhã) e o acidente (9h30) foi insuficiente para o acusado recompor suas funções psicomotoras e, então, conduzir o veículo com segurança, razão pela qual não houve dúvida quanto à prática do delito.
5. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas, do teste de etilômetro e a própria confissão do acusado, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade psicomotora para direção de veículo automotor, restando, assim, devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime.
6. O apelante ostenta reincidência, circunstância essa que inviabiliza a substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direito, notadamente em razão de o art. 44, inciso II, do CP anunciar que “as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso”, assim como a suspensão da pena, diante da prescrição do art. 77, inciso I, do CP, litteris: “a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso”.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.